Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-35.2017.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-35.2017.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSINETE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 405.272.711-87 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE CONJUNTO DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMPROVANTES DE TED PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o recorrido, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

3. A recorrida logrou êxito em comprovar, durante a instrução processual, a contratação pela autora de empréstimos e cartão de crédito, cujos pagamentos ocorreriam de acordo com a margem consignável de seu benefício previdenciário, através dos contratos anexados, bem como dos comprovantes de TED a conta bancária da autora.

4. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial,
ao fundamento de que a reclamada logrou êxito em comprovar a contratação do seu serviço de cartão de crédito pela reclamante e que esta autorizou o desconto em seu benefício previdenciário.

A recorrente postula, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não solicitou os empréstimos questionados e que, diante dos descontos indevidos, teve a sua renda diminuída. Requer, a reforma da sentença a fim de que seja restituído os valores descontados e a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco reclamado sustenta a deserção recursal por ausência de preparo, bem como, sustenta a
ilegitimidade passiva
e a
incompetência dos juizados especiais,
ante a necessidade

de perícia grafotécnica. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência (ID. 35647289). Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça à reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Ilegitimidade Passiva

O recorrido suscita ilegitimidade passiva ao argumento de que o Banco BMG S/A é parte ilegítima para responder sobre questionamentos de contrato cedido ao conglomerado do Itaú Unibanco S/A, que não faz parte do conglomerado do Banco BMG S/A.

Contudo, considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o recorrido, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT,
Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS).

Preliminar rejeitada.

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

O recorrido suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no contrato apresentado na contestação.

Observa-se que a parte reclamante não impugnou especificamente a assinatura constante do documento. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados na folha de pagamento da autora e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que o banco reclamado vem efetuando descontos indevidos em seus proventos referentes a empréstimos os quais jamais contratou, anexando à inicial os extratos referentes aos contratos ativos e inativos em seu benefício previdenciário.

O reclamado, por sua vez, afirma que a reclamante possui um cartão de crédito consignado com o Banco BMG (ID. 35647322), formalizado em 06/08/2015, bem como, celebrou cédula de crédito bancário (ID. 35647326) com o banco reclamado. Afirma que os valores foram disponibilizados por TED na conta da reclamante, tendo sido realizado os saques da sua conta. Aduz que por se tratar de cartão de crédito consignado, realiza o desconto mínimo em folha de pagamento, ficando a cargo de a parte realizar o pagamento do restante da fatura.

O Banco recorrido acosta cópia do Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, com previsão de alteração do valor descontado no caso de redução da margem consignável, cópia da Cédula de Crédito bancário assinada (17/08/2012), cópia de documentos pessoais da reclamante, faturas, comprovantes de TED a conta de titularidade da autora (ID. 35647337, 35647339, 35647341) e extratos de pagamentos (ID. 35647343).

A este respeito, não houve impugnação específica da parte recorrida, que se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que a conta bancária não é de sua titularidade ou que não recebeu nela o montante informado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Ademais, no termo de adesão consta expressamente a informação de que se trata de cartão de crédito consignado e que consta naquele a previsão de alteração do desconto em caso de redução da margem consignável, não havendo o que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e o contrato foi devidamente assinado pela reclamante. Aliado a isso, não há provas de que a reclamante foi coagida a realizar a contratação do empréstimo nesta modalidade.

Assim, resta demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, posto que a Instituição apresentou prova robusta capaz de comprová-la, de modo que, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUDIO DE CONTRATAÇÃO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 2. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de áudio da contratação por parte da reclamante, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 3. O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado na folha de pagamento, cabendo a consumidora quitar o saldo devedor. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002464-53.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022